Tribunal: CARF
Processo: 10945.721385/2012-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
TESES NÃO RENOVADAS EM RECURSO. PRECLUSÃO.
Por não ter sido renovada em sede recursal, estão preclusas as insurgências contra a incidência de contribuições sociais sobre as férias indenizadas, proporcionais e seu respectivo terço constitucional, o auxílio-creche, o auxílio-quilometragem, a bolsa-estudo, a dispensa incentivada, o abono de férias, a licença prêmio indenizada, a PLR e o auxílio transporte.
VERBAS ESTRANHAS AO LANÇAMENTO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR.
Não há interesse de agir quando as verbas sequer foram objeto do lançamento.
NULIDADE NO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. REJEIÇÃO.
O Mandado de Procedimento Fiscal é ato prévio ao início do procedimento fiscal de planejamento e controle das atividades de fiscalização, cujo prazo de validade pode sofrer prorrogações.
DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 72. PRELIMINAR ACOLHIDA.
Tratando-se de tributos sujeitos à homologação, aplica-se a regra do art. 150, § 4o do CTN, desde que tenha havido pagamento antecipado e que não esteja configurado dolo, fraude ou simulação - vide RESP no 973.333/SC.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS SOBRE AJUDAS DE CUSTO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA VERBA. DESEMBOLSO EM MÊS DE RESCISÃO.
Ausente a comprovação de se tratar de pagamento de ajuda de custo, mormente quando ocorrida no mês da rescisão contratual, há de ser mantido o lançamento.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. SÚMULAS No 207 E 688 STF.
As gratificações habituais, inclusive a de natal, consideram-se tacitamente convencionadas, integrando o salário (Súmula no 207 STF). É legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre o 13o salário (Súmula no 688 STF).
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS SOBRE SALÁRIO-MATERNIDADE. RE No 576.967 REPERCUSSÃO GERAL.
É inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário-maternidade.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS SOBRE VERBA PAGA EM RAZÃO DO AFASTAMENTO DO EMPREGADO POR MOTIVO DE DOENÇA. RESP N° 1.230.957/RS. RECURSO REPETITIVO.
Não incide contribuição previdenciária sobre os primeiros 15 (quinze) dias de afastamento que antecedem o auxílio-doença, conforme jurisprudência firmada sob o rito do art. 543-C do CPC/73.
MULTA QUALIFICADA. INAPLICABILIDADE.
Ausente a comprovação do dolo, da fraude ou da simulação, inaplicável a multa qualificada.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.721385/2012-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.280 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrente
COSTA OESTE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA -
EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
TESES NÃO RENOVADAS EM RECURSO. PRECLUSÃO.
Por não ter sido renovada em sede recursal, estão preclusas as insurgências
contra a incidência de contribuições sociais sobre as férias indenizadas,
proporcionais e seu respectivo terço constitucional, o auxílio-creche, o auxílio-
quilometragem, a bolsa-estudo, a dispensa incentivada, o abono de férias, a
licença prêmio indenizada, a PLR e o auxílio transporte.
VERBAS ESTRANHAS AO LANÇAMENTO. FALTA DE INTERESSE DE
AGIR.
Não há interesse de agir quando as verbas sequer foram objeto do lançamento.
NULIDADE NO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. REJEIÇÃO.
O Mandado de Procedimento Fiscal é ato prévio ao início do procedimento
fiscal de planejamento e controle das atividades de fiscalização, cujo prazo de
validade pode sofrer prorrogações.
DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 72. PRELIMINAR
ACOLHIDA.
Tratando-se de tributos sujeitos à homologação, aplica-se a regra do art. 150, §
4o do CTN, desde que tenha havido pagamento antecipado e que não esteja
configurado dolo, fraude ou simulação - vide RESP no 973.333/SC.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS SOBRE AJUDAS DE CUSTO. NÃO
CARACTERIZAÇÃO DA VERBA. DESEMBOLSO EM MÊS DE
RESCISÃO.
Ausente a comprovação de se tratar de pagamento de ajuda de custo, mormente
quando ocorrida no mês da rescisão contratual, há de ser mantido o
lançamento.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.
SÚMULAS No 207 E 688 STF.
As gratificações habituais, inclusive a de natal, consideram-se tacitamente
convencionadas, integrando o salário (Súmula no 207 STF). É legítima a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.721385/2012-88
Fl. 1280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.280 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721385/2012-88

incidência da contribuição previdenciária sobre o 13o salário (Súmula no 688
STF).
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS SOBRE SALÁRIO-MATERNIDADE. RE No
576.967 REPERCUSSÃO GERAL.
É inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do
empregador sobre o salário-maternidade.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS SOBRE VERBA PAGA EM RAZÃO DO
AFASTAMENTO DO EMPREGADO POR MOTIVO DE DOENÇA. RESP
N° 1.230.957/RS. RECURSO REPETITIVO.
Não incide contribuição previdenciária sobre os primeiros 15 (quinze) dias de
afastamento que antecedem o auxílio-doença, conforme jurisprudência firmada
sob o rito do art. 543-C do CPC/73.
MULTA QUALIFICADA. INAPLICABILIDADE.
Ausente a comprovação do dolo, da fraude ou da simulação, inaplicável a
multa qualificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, apenas quanto às preliminares e ao pedido de exclusão da base de
cálculo o montante referente às ajudas de custo, gratificações e bonificações, ao terço
constitucional de férias gozadas, ao décimo terceiro salário, ao salário-maternidade e aos quinze
primeiros dias de afastamento em razão de doença ou de acidente do trabalho, para, na parte
conhecida, dar-lhe parcial provimento para declarar a decadência das competências 01/2007 a
10/2007, excluir da base de cálculo a importância paga nos primeiros quinze dias de afastamento
por motivo de doença ou acidente, os valores despendidos a título de salário-maternidade, bem
como para afastar a multa qualificada.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos,
Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Sônia de Queiroz Accioly e Virgílio Cansino Gil (Suplente Convocado).
Relatório Trata-se de recurso voluntário interposto por COSTA OESTE
CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - EPP contra acórdão proferido pela
Fl. 1281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.280 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721385/2012-88

Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (DRJ/CTA), que acolheu
parcialmente a impugnação apresentada apenas para afastar a exigência dos valores
consubstanciados no levantamento GR – GRATIFICAÇÃO E BONIFICAÇÃO.
Como bem sintetizado pela instância a quo, 3 (três) são os autos de infração
objetos destes autos:
1.1 Auto de Infração n° 37.311.548-2, fls. 14/29, referente às
contribuições previdenciárias da empresa, incidentes sobre
remunerações pagas a segurados empregados e contribuintes
individuais constantes de folha de pagamento e, em especial, a
título de ajuda de custo, bonificação e gratificação de tarefas, e
aplicação incorreta de alíquotas, inclusive as destinadas ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho – Sat/Rat, no período de 01/2007 a
12/2008 e valor de R$ 337.692,68, consolidado em 06/11/2012, e
respectivos juros de mora e multa de mora ou de ofício (75%), esta
quando aplicável a retroatividade benigna (Lei n° 5.172, de 1966,
art. 106, II, c) ou para período de vigência da Medida Provisória n°
449, de 2008, tendo sido qualificada (150%) na competência
12/2008 (declaração indevida de ser optante pelo Simples).
1.2. Auto de Infração n° 37.311.547-4, fls. 03 e 07/13, referente
às contribuições de segurados, sem retenção, incidentes sobre
remunerações pagas a segurados constantes da folha de
pagamento, a título de ajuda de custo, bonificação e
gratificação de tarefas e aplicação incorreta de faixa salarial e
alíquotas, no período de 01/2007 a 07/2008 e valor de R$
1.298,08, consolidado em 06/11/2012, e respectivos juros de mora
e multa de mora ou de ofício (75%), esta quando aplicável a
retroatividade benigna (Lei n° 5.172, de 1966, art. 106, II, c).
1.3. Auto de Infração n° 37.311.549-0, fls. 30/43, referente às
contribuições da empresa para outras entidades ou fundos
(terceiros), incidentes sobre remunerações pagas a segurados
empregados constantes de folha de pagamento, inclusive a
título de ajuda de custo, bonificação e gratificação de tarefas,
no período de 01/2007 a 12/2008 e valor de R$ 84.904,69,
consolidado em 06/11/2012, e respectivos juros de mora e multa de
mora, excetuada a competência 13/2008 com multa de ofício
(75%) e a competência 12/2008 com multa de ofício qualificada
(150% - declaração indevida de ser optante pelo Simples). (f.
1177/1178, sublinhas deste voto)
Em sua peça impugnatória (f. 1019/1063) sustenta, em caráter preliminar,
padecerem os autos de nulidade, seja porque não caberia à DRJ ou a este eg. Conselho “(...)
substituir-se na atividade de lançamento tributário, cuja competência é exclusiva das Delegacias
Regionais (...)” (f. 1023), seja porque inobservado o prazo de 60 (sessenta) dias para conclusão
do Mandado de Procedimento Fiscal. Pediu o reconhecimento da decadência de parte da
exigência, eis que aplicável o prazo previsto no § 4o do art. 150 do CTN.
Quanto ao mérito, sustentou que deveriam ser excluídas da base de cálculo das
contribuições previdenciárias: as “ajudas de custo” (f. 1045/1046), o “aviso prévio indenizado”
Fl. 1282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.280 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721385/2012-88

(f. 1046/1047), o “terço constitucional de férias gozadas” (f. 1047/1048), o “adicional de horas
extras, noturno, insalubridade, periculosidade, e de horas em sobreaviso” (f. 1048/1049), o
“décimo terceiro salário” (f. 1050), as “férias indenizadas, férias proporcionais e respectivo terço
constitucional” (f. 1051), o “auxílio alimentação” (f. 1052), o “salário maternidade” (f.
1052/1054), o “auxílio funeral” (f. 1054/1055), o “abono assiduidade e as ausências permitidas”
(f. 1055/1056), o “auxílio acidente” (f. 1056/1057), o “seguro de vida” (f. 1057), bem como o
“auxílio doença, auxílio creche, auxílio quilometragem, bolsa-estudo, dispensa incentivada,
abono de férias, licença prêmio indenizada, PLR e auxílio transporte.” (f. 1058/1060) Por fim,
pleiteou o afastamento da multa qualificada “por não haver qualquer intenção de ‘iludir o fisco’,
mas apenas o erro (culpa) (...), que não pode ser tratado como ‘dolo, fraude ou simulação’.” (f
1063)
Após tecer considerações acerca das verbas incluídas na base de cálculo das
contribuições previdenciárias e consignar que “as verbas supostamente pagas pela empresa a
título de adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, horas de sobreaviso,
auxílio-alimentação, auxílio-funeral, abono assiduidade, ausências permitidas, seguro de vida,
auxílio-creche, auxílio-quilometragem, bolsa-estudo, dispensa incentivada, licença prêmio
incentivada e participação nos lucros e resultados” (f. 1187) sequer foram objeto de lançamento,
prolatou a DRJ decisão assim ementada:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. INÍCIO DO
PROCEDIMENTO
FISCAL.
MOMENTO
DE
OCORRÊNCIA.
A formalização do início do procedimento fiscal se dá com a
ciência pelo contribuinte do Termo de Início de Procedimento
Fiscal (TIPF), sendo esse o primeiro ato de ofício praticado pela
autoridade legalmente competente para executar procedimentos de
fiscalização (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 7°, I; e Lei n° 10.593,
de 2002, art. 6°, I, a e c), devendo ser contada da ciência do TIPF o
prazo de 60 dias previsto no § 2° do art. 7° do Decreto n° 70.235,
de 1972.
Admitir-se que o Mandado de Procedimento Fiscal seja o
documento mencionado no inciso I do art. 7° do Decreto n°
70.235, de 1972, implica o absurdo de se aceitar que a
configuração da perda da espontaneidade esteja vinculada ao
arbítrio do contribuinte de tomar ciência ou não do Mandado de
Procedimento Fiscal no sítio da Secretaria da Receita Federal do
Brasil na Internet (Portaria n° 3.014, de 2011, art. 4°, parágrafo
único).
ADICIONAIS
COMPULSÓRIOS.
INSALUBRIDADE.
PERICULOSIDADE. TRABALHO NOTURNO. HORAS
EXTRAS. NATUREZA SALARIAL.
Admitir a natureza indenizatória dos adicionais compulsórios
significa adotar a vetusta teoria de que o salário tem natureza
jurídica de indenização, pago ao empregado como reparação da
energia física e/ou psíquica despendida.
Os adicionais compulsórios de insalubridade, periculosidade,
trabalho noturno e horas extras integram a remuneração auferida
pelo empregado, constituem-se em um sobresalário, uma maior
Fl. 1283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.280 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721385/2012-88

contraprestação pelo trabalho em condições anormais ou em horas
extraordinárias, e têm natureza de salário-condição por não se
incorporarem ao salário básico.
A partir do ordenamento jurídico pátrio (Constituição, art. 7°, IX,
XVI e XXIII; e Consolidação das Leis do Trabalho, arts. 59, § 1°,
71, § 4°, 73, 142, § 5°, 192, 193, § 1°), a jurisprudência consagra o
caráter retributivo dos adicionais compulsórios (Tribunal Superior
do Trabalho: Súmulas n° 24, 60, 132, 139 e 437; e Orientações
Jurisprudenciais SDII n° 172 e 242).
DOENÇA OU ACIDENTE DE TRABALHO. QUINZE
PRIMEIROS DIAS DE AFASTAMENTO. NATUREZA
SALARIAL.
Nos quinze primeiros dias de afastamento em razão de doença ou
de acidente do trabalho (antes da percepção do auxílio-doença e do
eventual auxílio-acidente), há interrupção remunerada do contrato
de trabalho, conforme jurisprudência pacífica do Tribunal Superior
do Trabalho, impondo-se o reconhecimento da natureza salarial do
pagamento efetuado pelo empregador nos quinze primeiros dias,
apesar da inexistência da prestação de serviços, por força do art. 4°
da Consolidação das Leis do Trabalho e da expressa disposição
legal do § 3° do art. 60 da Lei n° 8.213, de 1991.
SALÁRIO MATERNIDADE. PERCEBIDO DURANTE A
LICENÇAMATERNIDADE. NATUREZA SALARIAL.
O salário-maternidade possui natureza salarial, porque o art. 7°,
XVIII, da Constituição assegura que a licença-maternidade não
prejudica o salário, não tendo o fato de o salário-maternidade ser
custeado pela Previdência Social (desde a edição da Lei n° 6.136,
de 1974) o condão de descaracteriza a natureza salarial do
pagamento.
Em harmonia com o disposto no art. 7°, XVIII da Constituição, a
Lei n° 8.212, de 1991, em seu art. 28, § 2° e § 9°, alínea a, assevera
que o salário-maternidade é considerado salário de contribuição.
Ao atribuir nova redação ao caput do art. 392 da Consolidação das
Leis do Trabalho, através da Lei n° 10.421, de 2002, o legislador
ordinário explicitou novamente a natureza salarial do salário-
maternidade, ao reiterar que a licença-maternidade não prejudica o
salário.
FÉRIAS GOZADAS. NATUREZA JURÍDICA.
As férias gozadas, ao lado do descanso semanal remunerado, são o
exemplo clássico de interrupção do contrato de trabalho, ou seja,
de que a natureza salarial dos pagamentos efetuados em razão do
contrato de emprego não está vinculada diretamente à prestação de
serviços ou ao tempo à disposição.
Isto
porque,
em
determinadas
situações
expressamente
consignadas, a natureza salarial decorre do conjunto de obrigações
assumidas na relação jurídica de emprego, nos termos de
disposição expressamente consignada no contrato, na lei, na
sentença normativa ou em norma coletiva (Consolidação das Leis
do Trabalho, art. 4°).
Em relação às férias, a referida disposição legal expressa decorre
do disposto nos artigos 129 e 130, § 2°, da Consolidação das Leis
do Trabalho, respaldados pelo art. 7°, inciso XVII, da Constituição.
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. NATUREZA JURÍDICA.
Fl. 1284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.280 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721385/2012-88

O Décimo terceiro salário integra o salário de contribuição, por
força do § 7° do art. 28 da Lei n° 8.212, de 1991, tendo natureza
jurídica de gratificação salarial, segundo o caput do art. 1° da Lei
n° 4.090, de 1962. (f. 1075/ 1076)

Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 25/02/2010, recurso
voluntário (f. 1216/1261), replicando parcela substancial das teses declinadas em sede de
impugnação, salvo a preliminar de incompetência tanto da DRJ quanto deste eg. Conselho; e, no
mérito, deixou de apresentar insurgências contra as férias indenizadas, proporcionais e seu
respectivo terço constitucional, o auxílio-creche, o auxílio-quilometragem, a bolsa-estudo, a
dispensa incentivada, o abono de férias, a licença prêmio indenizada, a PLR e o auxílio
transporte. Operado, sobre essas matérias, os efeitos da preclusão.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Difiro a aferição dos pressupostos de admissibilidade para após tecer
considerações acerca das teses apresentadas desde a impugnação.
De forma estritamente doutrinária discorre sobre as verbas que integrariam a
base de cálculo das contribuições previdenciárias, elencando as inúmeras que não a compõem.
Sem realizar qualquer cotejo com o caso concreto, pediu fosse decotada uma série de parcelas
que nem mesmo foram objeto do lançamento, como já consignado pela instância a quo. Mesmo
tendo a DRJ explicitado não terem sido incluídas as “verbas supostamente pagas pela empresa a
título de adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, horas de sobreaviso,
auxílio-alimentação, auxílio-funeral, abono assiduidade, ausências permitidas, seguro de vida,
auxílio-creche, auxílio-quilometragem, bolsa-estudo, dispensa incentivada, licença prêmio
incentivada e participação nos lucros e resultados” (f. 1187) e “que os lançamentos constantes do
presente processo administrativo não tomam por base de cálculo aviso prévio indenizado” (f.
1888), reitera a recorrente o pedido de exclusão de grande parte delas. Por flagrante carência de
interesse de agir e, consequentemente, por falecer de interesse recursal, não conheço do recurso
quanto ao adicional de insalubridade, ao adicional de periculosidade, às horas de
sobreaviso, ao auxílio-alimentação, ao auxílio-funeral, ao abono assiduidade e às ausências
permitidas, ao aviso prévio indenizado e ao seguro de vida.
Remanescem as seguintes teses a serem apreciadas por esta col. Turma:
preliminarmente, (i) a nulidade do MPF e a (ii) decadência de parte da exigência; e, no mérito, a
não incidência das contribuições previdenciárias sobre: (i) as ajudas de custo, gratificações e
bonificações; (ii) o terço constitucional de férias gozadas; (iii) o décimo terceiro salário; (iv) o
salário-maternidade; e, (v) os quinze primeiros dias de afastamento em razão de doença ou de
acidente do trabalho.
É o relatório.
I – DAS PRELIMINARES
Fl. 1285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.280 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721385/2012-88

I.1 – DA NULIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL
Como já bem esclarecido pela DRJ, ”(...) a competência para o Auditor Fiscal
realizar a fiscalização não decorre do Mandado de Procedimento Fiscal, por ser este um ato
prévio ao início do procedimento fiscal e, como veremos a seguir, emitido exclusivamente em
forma eletrônica e podendo o contribuinte tomar ou não dele conhecimento, a seu critério” (f.
1184) além de “[e]m face da Portaria RFB n° 3.014, de 2011, o Mandado de Procedimento Fiscal
de Fiscalização pode ter o prazo de validade de 120 dias, sendo admitidas prorrogações de prazo,
bem como alterações.” (f. 1186), de modo que não houve “(...) ofensa ao devido processo legal,
em insegurança jurídica ou em aviltamento dos diretos e garantias do contribuinte.” (f. 1186).
Certo que “o Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) é mero instrumento de
planejamento e controle das atividades de fiscalização. Eventuais vícios a ele relativos não
invalida[m] o procedimento fiscal, nem macula[m] o lançamento tributário dele decorrente.”
(CARF. Acórdão no 1302-005.356, Rel. Paulo Henrique Silva Figueiredo, sessão de 14 de abril
de 2021)
Ainda que pudesse vislumbrar alguma inobservância das regras do
procedimento fiscal, igualmente não seria possível acolher a preliminar de nulidade. Isso porque,
não se declara a nulidade de um ato sem que seja comprovado o prejuízo por ele causado. Do
escrutínio das razões declinadas quanto à nulidade (f. 299/300) sequer tangenciado qual dano
teria suportado a parte ora recorrente. Rejeito, por esses motivos, a preliminar.
I.2 – DA DECADÊNCIA PARCIAL DA EXIGÊNCIA
Quanto a essa hipótese de extinção do crédito tributário, pacífica a
jurisprudência, firmada no RESP no 973.333/SC, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no
sentido de que, tratando-se de tributos sujeitos à homologação, aplica-se a regra do art. 150, § 4o
do CTN, desde que tenha havido pagamento antecipado e que não esteja configurado dolo,
fraude ou simulação. Esse entendimento, inclusive, foi consolidado na súmula CARF no 72, que,
em idêntico sentido, dispõe que, comprovado ter o contribuinte agido com dolo, fraude ou
simulação, aplica-se a regra do art. 173, I, CTN, por força do art. 149, VII do mesmo diploma.
No caso em apreço, conforme consta do relatório fiscal,
[n]o período de 01/2007 a 04/2009, o Contribuinte apresentou
GFIP como optante do SIMPLES em várias competências e/ou
com apenas um empregado. Tal conduta levou a Fiscalização a
efetuar o lançamento desde aquela competência, uma vez que
constatou-se a intenção de iludir o Fisco (CTN, art. 173, I). – f. 46
Entretanto, da análise dos fundamentos legais de cada um dos três autos de
infração objeto do feito, noto que apenas para a competência 12/2008 aplicada a multa
qualificada por constatada “sonegação, fraude ou conluio” (f. 17 e 33) – cf. f. 7/8, 15/17 e 31/33.
Como pontuado pela recorrente, “ainda que se admita que (...) praticou um ato doloso no ano-
calendário de 2008, não se pode presumir que houve o mesmo dolo no ano-calendário de 2007.”
(f. 1234)
Tirante o excerto supratranscrito, nenhuma outra justificativa é apresentada
pela fiscalização para caracterizar a ocorrência de condutas dolosas, fraudulentas ou em que
constatada simulação, ônus este que lhe incumbia. Em 08/11/2012 foi a recorrente cientificada
Fl. 1286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.280 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721385/2012-88

da lavratura dos autos de infração – vide f. 3, 14 e 30 – com a exigência referente as
competências compreendidas entre 01/2007 e 04/2009. Constatado o recolhimento a menor e
ausente comprovação da prática de dolo, fraude ou simulação, fulminadas pela decadência as
competências 01/2007 a 10/2007, inclusive.
II – DO MÉRITO
II.1 – DA (NÃO) INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES SOBRE AS AJUDAS DE
CUSTO, GRATIFICAÇÕES E BONIFICAÇÕES
Defende que
contrariando o expressamente considerado pela DRJ de origem, há
expressamente exigência da presente contribuição sobre a verba em
exame paga a colaboradores da recorrente.
A título de exemplo: (o) em 01/2007 – Luiz Maria dos Santos,
Vicente Aquino Davalo e Osmar Alves Batista; (ii) em 04/2007 –
José Bento dos Santos, Maria Nelci dos Santos, Valdines
Augistinho da Silva e Valdir Quilante, entre outros.
Ora, essas três pessoas prova de que (sic) a apuração realizada na
origem está absolutamente equivocada, razão pela qual deve ser
declinada a nulidade integral do auto de infração. Note-se que a
DRJ excluiu valores ínfimos do auto de infração, referindo-se
praticamente ao que o recorrente apontou. (f. 1246)
Nos cálculos referentes ao segurado Vicente Aquino Davalo, não há inclusão
de qualquer adicional, gratificação ou bonificação, mas tão somente “horas normais, horas extras
c/50%, DSR Reflexo H Extras” (f. 63). E, quanto a Luiz Maria dos Santos Batista e Osmar Alves
Batista, o pagamento da suposta “ajuda de custo” teria ocorrido no mês de seus respectivos
desligamentos da empresa – vide f. 49 e 78, f. 65 e 79. A al. “g” do § 9o do art. 28 exclui da base
de cálculo das contribuições somente a ajuda de custo que for paga “(...) em parcela única,
recebida exclusivamente em decorrência de mudança de local de trabalho do empregado, na
forma do art. 470 da CLT; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).”.
Não é verossímil o pagamento de ajuda de custo conferida no mês da rescisão
contratual, uma vez que a empresa que demite seus funcionários não demonstra a pretensão de
transferi-los de localidade no curso do aviso prévio. Além disso, nenhum documento foi
acostado para comprovar se tratar de concessão de ajuda de custo, razão pela qual deixo de
acolher o pedido.
II.2 – DA (NÃO) INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES SOBRE O TERÇO
CONSTITUCIONAL DAS FÉRIAS GOZADAS
Consabido ter o col. Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos
recursos repetitivos, no bojo do REsp no 1.230.957/RS, firmado a tese de que não incide
contribuição previdenciária sobre o pagamento de salário nos primeiros 15 (quinze) dias em caso
de afastamento por doença ou acidente do empregado, aviso prévio indenizado e o terço
constitucional de férias, mesmo quando gozadas.
Entretanto, a discussão acerca da natureza jurídica do terço constitucional
sobre as férias, indenizadas ou gozadas, para fins de incidência da contribuição previdenciária
patronal, apenas recentemente veio a ser esgotada pela Corte Constitucional, no RE de no
Fl. 1287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.280 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721385/2012-88

1.072.485/PR (Tema de no 985), donde, em sentido oposto, firmada tese de ser “legítima a
incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a
título de terço constitucional de férias gozadas.” Rejeito, por esse motivo, a alegação.
II.3 – DA (NÃO) INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES SOBRE O DÉCIMO
TERCEIRO SALÁRIO
O 13o salário, por ser ganho habitual, incorporado ao salário para efeito de
contribuição previdenciária – ex vi do § 11 do art. 201 da CRFB/88 c/c § 7o do art. 28 da Lei no
8.212/91. A questão, inclusive, é há muito pacífica na jurisprudência do exc. Supremo Tribunal
Federal, que culminou com a edicação de duas súmulas:
Súmula no 207: As gratificações habituais, inclusive a de Natal,
consideram-se tacitamente convencionadas, integrando o salário.
Súmula no 688: É legítima a incidência da contribuição
previdenciária sobre o 13o salário.
Não acolho a tese, pois.
II.4 – DA (NÃO) INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES SOBRE O SALÁRIO-
MATERNIDADE
Para rechaçar a tese de que o salártio-maternidade não integraria a base de
cálculo da cota patronal, asseverou que
por força do art. art. 7°, XVIII, da Constituição, do art. 28, § 2° e §
9°, alínea a, da Lei n° 8.212, de 1991 e do art. 392, caput, da CLT,
na redação da Lei n°10.421, de 2002, o salário-maternidade possui
natureza salarial e integra o salário-de- contribuição, sendo base de
cálculo das contribuições previdenciárias. (f. 1190)
Ocorre que, recentemente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), no
bojo do Recurso Extraordinário (RE) no 576.967, sob o rito de repercussão geral, declarou ser
“inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o
salário-maternidade.”
Desta forma, por força do art. 62 §2o do Regimento Interno deste Conselho, a
decisão definitiva de mérito proferida pelo STF no RE no 576.967 deve ser neste âmbito
reproduzida, razão pela qual afasto a autuação neste tocante.

II.5 – DA (NÃO) INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES SOBRE A VERBA PAGA EM
RAZÃO DO AFASTAMENTO DO EMPREGADO POR MOTIVO DE DOENÇA
A recorrente defende que o valor pago ao empregado nos primeiros quinze dias
consecutivos por afastamento da atividade por motivo de doença não teria natureza
remuneratória, devendo, portanto, ser excluído da base de cálculo das contribuições. Entretanto,
para a instância a quo,
a legislação previdenciária ao tratar do assunto, expressamente, referiu os
quinze primeiros dias de afastamento em razão de doença ou de acidente
do trabalho (antes da percepção do auxílio-doença e do eventual
Fl. 1288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.280 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721385/2012-88

auxílio-acidente), há interrupção remunerada do contrato de trabalho,
impondo-se o reconhecimento da natureza salarial do pagamento efetuado
pelo empregador nos quinze primeiros dias, apesar da inexistência da
prestação de serviços, por força da expressa disposição legal do § 3° do
art. 60 da Lei n° 8.213, de 1991. A jurisprudência do Tribunal Superior do
Trabalho é pacífica no sentido de caracterizar os quinze primeiros dias
como interrupção do contrato de trabalho.
A conjugação do art. 476 da CLT com os artigos 59 e 60, caput e § 3°, da
Lei n° 8.212, de 1991, revela como inequívoco que só há auxílio-doença
após quinze dias consecutivos de afastamento. Durante os primeiros
quinze dias, há pagamento de salário (interrupção do contrato de trabalho)
e não de auxílio-doença, pois apenas com a percepção do benefício
previdenciário haverá licença não remunerada (suspensão do contrato de
trabalho), como determina o art. 476 da CLT ao utilizar a expressão “no
prazo desse benefício”.
Além disso, o legislador afirma expressamente (Lei n° 8.213, de 1991,
art. 60, § 3°) que a empresa nos quinze primeiros dias paga salário. E,
para não haver dúvidas, reforça que se trata de salário e em seu valor
integral. Destarte, incide a contribuição previdenciária. (f. 1190)

Acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n°
1.230.957/RS, sob a sistemática do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973, firmou
entendimento no sentido de que não incide contribuição previdenciária sobre os primeiros 15
(quinze) dias de afastamento que antecedem o auxílio-doença. Confira-se:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSOS
ESPECIAIS.
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A
CARGO
DA
EMPRESA.
REGIME
GERAL
DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL. DISCUSSÃO A RESPEITO DA
INCIDÊNCIA OU NÃO SOBRE AS SEGUINTES VERBAS:
TERÇO
CONSTITUCIONAL
DE
FÉRIAS;
SALÁRIO
MATERNIDADE;
SALÁRIO
PATERNIDADE;
AVISO
PRÉVIO INDENIZADO; IMPORTÂNCIA PAGA NOS
QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM O AUXÍLIO-DOENÇA.
(...)
2.3 Importância paga nos quinze dias que antecedem o auxílio-
doença.
No que se refere ao segurado empregado, durante os primeiros
quinze dias consecutivos ao do afastamento da atividade por
motivo de doença, incumbe ao empregador efetuar o
pagamento do seu salário integral (art. 60, § 3o, da Lei 8.213/91
com redação dada pela Lei 9.876/99). Não obstante nesse
período haja o pagamento efetuado pelo empregador, a
importância paga não é destinada a retribuir o trabalho,
sobretudo porque no intervalo dos quinze dias consecutivos
ocorre a interrupção do contrato de trabalho, ou seja, nenhum
serviço é prestado pelo empregado. Nesse contexto, a
orientação das Turmas que integram a Primeira Seção/STJ
firmou-se no sentido de que sobre a importância paga pelo
empregador ao empregado durante os primeiros quinze dias de
afastamento por motivo de doença não incide a contribuição
previdenciária, por não se enquadrar na hipótese de incidência
da exação, que exige verba de natureza remuneratória. Nesse
sentido: AgRg no REsp 1.100.424/PR, 2a Turma, Rel. Min.
Fl. 1289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.280 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721385/2012-88

Herman Benjamin, DJe 18.3.2010; AgRg no REsp 1074103/SP, 2a
Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe 16.4.2009; AgRg no REsp
957.719/SC, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2.12.2009; REsp
836.531/SC, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de
17.8.2006. (Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do
CPC,
c/c
a
Resolução 8/2008 - Presidência/STJ, Rel. Ministro Campbell
Marques, sessão de julgamento de 26/02/2014, publicado em
18/03/2014; sublinhas deste voto)

Assim, por se tratar de julgamento realizado, sob a sistemática do artigo 543-C
do Código de Processo Civil de 1973, cuja observância é obrigatória para este e. Conselho, nos
termos do artigo 62, § 1o inciso II, "b" do RICARF, acolho a tese da recorrente para excluir da
base de cálculo previdenciária a importância paga nos primeiros quinze dias de
afastamento por motivo de doença.

II.6 – DA (IM)POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA QUALIFICADA
A instância a quo, para manter a multa qualificada assevera que
As GFIPs válidas entregues antes do início do procedimento fiscal
(fls. 909/906) evidenciam que para o período de 01/2007 a 10/2007
a empresa apresentou GFIPs informando apenas um segurado
empregado.
Além disso, demonstram que, para o período de 01/2007 a
12/2008, a autuada só em quatro competências (04/2008, 05/2008,
11/2008 e 12/2008) não informou apenas um segurado empregado
e nenhum contribuinte individual, mas nessas competências
informou ser optante pelo Simples.
Portanto, a conduta da empresa revela a intenção dolosa de
iludir o fisco, tal como imputado pela fiscalização, pois para
dois anos não apresentou nenhuma GFIP correta, ou omite
praticamente todos os fatos geradores (informando apenas um
segurado) ou informa reduzindo o valor efetivamente devido
(pela indevida indicação de ser optante pelo Simples). O
cumprimento do dever de colaboração durante o procedimento
fiscal não afasta a anterior conduta dolosa.
A defesa tenta descaracterizar o dolo sob a alegação de se tratar de
ato culposo de colaborador inexperiente. Contudo, não o qualificou
e nem fez prova de sua inexperiência. Além disso, a circunstância
de se valer de pessoa inexperiente e que erra sistematicamente de
modo a omitir fatos geradores ou a reduzir o valor efetivamente
devido tem o condão de reforçar a constatação da configuração de
dolo.
O fato de o fisco poder detectar a indevida informação de opção
pelo Simples (condição pessoal do contribuinte) não descaracteriza
o dolo, apenas evidencia que a empresa assumiu o risco de
sujeitar-se a uma fiscalização por distorcer característica essencial
ao elemento subjetivo do fato gerador, de modo a reduzir o
montante devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Logo, além de não prosperar a alegação de não configuração de
Fl. 1290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.280 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721385/2012-88

dolo, também não prospera a argumentação de não preenchimento
do suporte fático do art. 72 da Lei n° 4.502, de 1964.
(...)
Acrescente-se, ainda, que, estando caracterizados dolo e
fraude, justifica-se a qualificação da multa (Lei n° 9.430, de
1996, art. 44, § 1°). – f. 1186/1187; sublinhas deste voto
Malgrado descreva condutas perpetradas ao longo de dois anos, que
justificariam a qualificação da sanção, somente na competência 12/2008 aplicada a multa em
150% (cento e cinquenta por cento). Chama a atenção o fato de inexistir no relatório fiscal
embasamento para aplicação da multa qualificada. Confira-se:
Em atendimento ao Princípio da Retroatividade Benigna (art. 106,
inciso II, c da Lei n.o 5.172, de 25.10.1966 = CTN), foram
aplicadas as seguintes Multas:
a) Nas competências janeiro/2007 a março/2008 e de junho/2008 a
novembro/2008: A empresa declarou apenas um empregado como
não optante do simples, com GFIP ́s enviada na vigência da MP
449, de 03/12/2008 (DOU 04/12/2008), convertida na Lei n.o
11.941, de 27/05/2009 (D.O.U. 28/05/2009), sendo aplicada a
multa de Mora 24% e a Multa de Obrigação Acessória - CFL 78
(Omissão/Incorreções);
b) Nas competências abril e maio/2008, a empresa declarou as
GFIP ́s como optante do SIMPLES, enviada com data anterior a
vigência da MP 449, de 03/12/2008 (DOU 04/12/2008), convertida
na Lei n.o 11.941, de 27/05/2009 (D.O.U. 28/05/2009), sendo
aplicada a Multa de Ofício de 75%;
c) Na Competência dezembro/2008, enviada na vigência da MP
449, de 03/12/2008 (DOU 04/12/2008), convertida na Lei n.o
11.941, de 27/05/2009 (D.O.U. 28/05/2009, a empresa declarou a
GFIP como optante do SIMPLES, sendo aplicada a multa de
ofício qualificada – 150%;
d) No 13.o salário de 2007, a empresa não declarou a GFIP, sendo
efetuado do Comparativo do CFL 67 + Multa de Mora de 24% x
Multa de Ofício de 75%; e
e) No 13.o salário de 2008, a empresa não declarou as GFIP, sendo
aplicada a multa de ofício de 75%.
O Resumo das GFIP entregues e o Comparativo de Multas (AI-
CFL 67 + CFL 68 + Multa de Mora de 24% x AI CFL 78 + Multa
de Ofício de 75%) encontram-se em anexo.
No período de 01/2007 a 04/2009, o Contribuinte apresentou
GFIP como optante do SIMPLES em várias competências e/ou
com apenas um empregado. Tal conduta levou a Fiscalização a
efetuar o lançamento desde aquela competência, uma vez que
constatou-se a intenção de iludir o Fisco (CTN, art. 173, I).
Ora, somente “justificável a exigência da multa qualificada quando o sujeito
passivo tenha procedido com evidente intuito de fraude, minuciosamente justificado e
comprovado nos autos.” (CARF. Acórdão no 9202-008.631, Rel.a Ana Paula Fernandes, sessão
de 17/02/2020) No caso, não me convenço ter a autoridade fiscalizadora logrado êxito em
comprovar a situação capaz de justificar a aplicação da multa qualificada. Afasto-a, pois.

Fl. 1291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-008.280 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721385/2012-88

III– DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, apenas quanto às
preliminares e ao pedido de exclusão da base de cálculo o montante referente às ajudas de
custo, gratificações e bonificações, ao terço constitucional de férias gozadas, ao décimo
terceiro salário, ao salário-maternidade e aos quinze primeiros dias de afastamento em
razão de doença ou de acidente do trabalho para, na parte conhecida, dou-lhe parcial
provimento para declarar a decadência das competências 01/2007 a 10/2007, excluir da
base de cálculo a importância paga nos primeiros quinze dias de afastamento por motivo
de doença ou acidente, os valores despendidos a título de salário-maternidade, bem como
para afastar a multa qualificada.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 1292
DF CARF MF
Documento nato-digital